Tribunal: TJES
Processo: 5000148-24.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5000148-24.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: OKKA COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

COATOR: SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SECTIDES) DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA COMPETE-ES. CREDENCIAMENTO. INDEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. INCLUSÃO INDEVIDA DE FILIAL EM DÍVIDA ATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por OKKA COMERCIAL EIRELI contra ato do Secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico do Estado do Espírito Santo, que indeferiu a renovação do credenciamento da Impetrante junto ao Programa COMPETE-ES, sob o fundamento da ausência de Certidão Negativa de Débitos (CND).

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em determinar se a exigência da CND para renovação do credenciamento da Impetrante no COMPETE-ES é válida, considerando que a inscrição em dívida ativa decorreu de autuação fiscal equivocada de filial distinta, posteriormente afastada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

III. Razões de decidir

3.
O indeferimento da renovação do credenciamento da Impetrante teve como fundamento exclusivo a inexistência da CND, desconsiderando a decisão judicial que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário vinculado à dívida ativa de filial distinta.

4.
A
Lei Estadual 10.568/2016, que institui programa de desenvolvimento e proteção à economia do Estado do Espírito Santo, nas condições que especifica, no artigo 26, IV, dispõe que o os benefícios fiscais da referida Lei aplicam-se aos estabelecimentos que estiverem “
em situação regular perante o Fisco Estadual,
ou com certidão Positiva com Efeito de Negativa
”
.

5
. Viola direito líquido e certo da Impetrante, o ato coator que excluiu a empresa do Programa COMPETE-ES, por não ter apresentado CND, cuja negativa de emissão decorreu unicamente da inscrição em dívida ativa de débito com exigibilidade suspensa, por força de decisão judicial.

6.
A decisão liminar parcialmente deferida determinou a suspensão dos efeitos da Portaria n. 077-R/2022, garantindo à Impetrante a possibilidade de apresentação de Certidão Positiva com Efeito de Negativa para fins de cumprimento do Procedimento de Atualização Anual do COMPETE-ES.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Concessão da segurança para suspender os efeitos da Portaria n. 077-R/2022, assegurando à Impetrante a possibilidade de apresentação de Certidão Positiva com Efeito de Negativa.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: "1. É ilegal a exclusão de contribuinte do COMPETE-ES baseada exclusivamente na inexistência de CND, quando a inscrição em dívida ativa decorre de erro administrativo de autuação fiscal. 2. É válida a apresentação de Certidão Positiva com Efeito de Negativa para fins de comprovação da regularidade fiscal no âmbito do COMPETE-ES."

Dispositivos relevantes citados
: Lei 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual 10.568/2016, art. 26, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 0010655-19.2022.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA
Nº 5000148-24.2023.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

IMPETRANTE
: OKKA COMERCIAL EIRELI

A. COATORA :
SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SECTIDES) DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de mandado de segurança impetrado por OKKA COMERCIAL EIRELI contra ato do Secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico do Estado do Espírito Santo,
que indeferiu
a renovação do credenciamento da
Impetrante
junto ao Programa para Incremento da Competitividade Sistêmica do Estado do Espírito Santo, denominado COMPETE-ES - COMPETE ECOMMERCE.

Alegou, em síntese, que: (i) o indeferimento do pedido deu-se exclusivamente em razão da não apresentação de CND, apesar do pedido d
e
concessão de prazo para sua apresentação
formulado pela
Impetrante; (ii) a
não apresentação da
CND
decorreu
unicamente da inscrição em dívida ativa
relativa à
autuação fiscal de outra filial da Impetrante, combatida na seara administrativa, meses antes do protocolo do pedido de renovação do credenciamento da empresa junto ao COMPETE-ES e afastada pelo TJES, nos autos do AI nº 0010655-19.2022.8.08.0048; (iii) não obstante as justificativas apresentadas
no pedido
de adesão/renovação do COMPETE-ES
e de
dilação de prazo para apresentação da CND estadual, a Autoridade Impetrada
excluiu
a Impetrante do benefício COMPETE-ES, embora o TJES tenha reconhecido a ilegalidade da autuação que impediu a obtenção da CND pela Impetrante; (iv) o Estado do Espírito Santo deu causa à não apresentação CND, quando, de forma ilegal e com base em reconhecido e notório erro crasso, autuou e inscreveu em dívida ativa outra filial também localizada neste Estado; (v) aplicando o Princípio da Unicidade da Personalidade Jurídica, o próprio Estado do Espírito Santo sintetiza na mesma consulta ao Sistema de Informações Tributárias todos CNPJs (matriz e filiais) com domicílio neste Estado, de forma que, consultados eventuais registros de irregularidades da Impetrante (CNPJ 23.389.397/0002-31), aparecem tão somente dois registros da filial CNPJ n. 23.389.397/0003-12; (vi) ao tempo do
pedido
de credenciamento junto ao COMPETE-ES, a Impetrante preenchia todos os requisitos para fruição do citado benefício; e (vii) é inegável que o ato coator impugnado ofendeu direito líquido e certo da Impetrante, cerceando a livre iniciativa da mesma, especialmente por tratar-se de empresa operadora de vendas online, e porque a ausência de utilização do benefício advindo da adesão ao COMPETE-ES retira da Impetrante sua capacidade de concorrer e sua margem de lucro, podendo forçá-la a operar no negativo.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1º, da Lei 12.016/2009,
“c
onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

No caso,
extrai-se dos
documentos dos autos que,
por meio da Portaria n. 077-R de 30.11.2022 (ID 4019415), a Impetrante foi excluída do Programa para Incremento da Competitividade Sistêmica do Estado do Espírito Santo, denominado COMPETE-ES - COMPETE ECOMMERCE, por não cumprir o “Procedimento de Atualização
Anual 2022/2021 - COMPETE-ES”

Do documento ID 4019416, extrai-se que a exclusão da Impetrante foi motivada pela
não apresentação de CND Estadual
.

As Certidões Positivas de Débitos Fiscais com Efeitos de Negativas obtidas pela Impetrante em janeiro de 2023 (ID 4019419, 4019423 e 4019424), tanto com o CNPJ 23.389.397/0002-31, quanto com os CNPJs 23.389.397/0003-12 e 23.389.397/0001-50, as duas primeiras com validade até 11.04.2023, e a última com validade até 12.04.2023, revelam a existência de apenas 2 (dois) débitos, em nome da mesma, quais sejam:

- AUTO DE INFRAÇÃO 51127088 - EXIGIBILIDADE SUSPENSA

-
DIVIDA ATIVA 007822022 - EXIGIBILIDADE SUSPENSA

Os documentos denominados “DETALHAMENTO DE PENDÊNCIAS – SISTEMA DE INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS”, emitidos pela Subsecretaria de Estado da Receita, da Secretaria de Estado da Fazenda (ID 4019425, 4019426 e 4019427), referentes a cada um dos 3 CNPJs da Impetrante, indicam as mesmas pendências registradas nas CPDs com efeitos de negativas, quais sejam:

Descrição

Nº Débito

Certidão

Data da Pendência

Origem

DIVIDA ATIVA

007822022

Positiva/Negativa

07/02/2022

23.389.397/0003-12

AUTO DE INFRAÇÃO

51127088

Positiva/Negativa

17/06/2022

23.389.397/0003-12

Do que se extrai dos autos, as CPDs com efeitos de negativas foram obtidas por força de decisão prolatada nos autos do agravo de instrumento nº 0010655-19.2022.8.08.0048, que
deferiu
a
tutela
de urgência
recursal, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à
CDA nº 00782/2022
, até ulterior deliberação. Vejamos:

“
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Okka Comercial Eireli contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra que, na ação anulatória ajuizada em face do Estado do Espírito Santo (nº 5027877-12.2022.8.08.0048), indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Na exordial do feito de origem, a requerente narra que a) foi autuada pelo Fisco Estadual, através do auto de infração nº 50974522, que originou o processo administrativo nº 89869125, por supostamente ter deixado de recolher o ICMS-frete ; b) o qual resultou na
CDA nº 00782/2022
cobrando o valor de R$ 1.065.280,96 (um milhão sessenta e cinco mil duzentos e oitenta reais e noventa e seis centavos) a título de imposto devido, juros e multa; c) todavia, houve erro crasso pelo Fisco quando da lavratura do auto, uma vez que considerou de forma equivocada diversos Conhecimentos de Transportes e Notas Fiscais como fatos geradores dos tributos, ocasionando a bitributação da autora; d) em razão disso, foi descredenciada do COMPETE/ES, além de estar sob iminente risco de responder execução fiscal; e) após apuração com sua contratada Magalu Log Serviços Logísticos Ltda. e outros emitentes, constatou que as referidas empresas erraram na declaração dos conhecimentos; f) identificou-se, ainda, o lançamento equivocado de inúmeros CT-es pelo Fisco, cujo erro acredita ser sistêmico; g) tentou resolver o imbróglio, com a retificação do auto para cobrança do real valor devido, contudo, não obteve êxito; h) não está se furtando do pagamento do imposto devido, o que demonstra sua boa-fé, mas que a apuração considere o fato gerador do tributo, qual seja, as notas fiscais emitidas individualmente, não de forma duplicada; i) em casos de erro da autoridade fiscal, deve-se proceder a retificação de ofício, o que não foi feito; j) o auto de infração não cumpre os requisitos legais quanto a clareza do fato, de modo a permitir o exercício do contraditório e ampla defesa pelo contribuinte; k) a multa cobrada em 100% (cem por cento) do valor do imposto possui caráter confiscatório e deve ser reduzida.

Já nas razões recursais do agravo, reitera que (i) o Fisco Estadual cometeu erro crasso ao lavrar o auto de infração, por ter considerado de forma exponencial e equivocada diversos Conhecimentos de Transportes e NFs como fatos geradores de ICMS, ocasionando verdadeira bitributação; (ii) a sua boa-fé não pode ser utilizada como argumento para indeferir o pleito liminar; (iii) o Auto de Infração impugnado carece de descrição clara e precisa dos fatos geradores. Com lastro em tais considerações, requer, liminarmente, seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos dos arts. 995 e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para suspender a exigibilidade do crédito tributário até o término do processamento deste recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir, com fundamento no art. 1.019 do Código de Processo Civil.

A recorrente pretende a reforma de decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória, compostura que autoriza o manejo do agravo de instrumento, à luz do inciso I do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Assim, presente a hipótese de cabimento e satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, impõe-se o processamento do recurso e, em consequência, a análise monocrática do pedido liminar aspirado pela agravante.

O deferimento da tutela de urgência, vocacionada a neutralizar os males do tempo-inimigo como fator de corrosão dos direitos, demanda a concomitante presença de 2 (dois) requisitos, quais sejam: (i) a relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e (ii) a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação à recorrente (periculum in mora).

Na hipótese dos autos, ao menos em cognição sumária, típica dessa fase processual, ambos requisitos me parecem configurados, autorizando, assim, a concessão do efeito ativo requerido. Vejamos.

A controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Colegiado restringe-se à análise acerca da higidez do lançamento tributário efetuado pelo Fisco estadual sobre fatos geradores de ICMS-frete que deu origem à
CDA nº 782/2022.

Isso porque a parte recorrente argumenta que a Autoridade Fiscal, em razão de erro no preenchimento do sistema cometido pelas prestadoras do serviço logístico, considerou de forma exponencial e equivocada diversos Conhecimentos de Transportes e Notas Fiscais como fatos geradores, implicando manifesta “bitributação”.

A Instância Primeva, contudo, concluiu pela ausência da probabilidade do direito invocado pela autora, por considerar que o conjunto probatório carreado aos autos não é capaz de demonstrar o alegado erro crasso do Fisco, sendo imprescindível a realização de prova pericial para aferir se realmente houve bis in idem.

De fato, diante da complexidade da matéria e da multiplicidade de fatos geradores condensados em uma só autuação, tem-se por necessária a produção de prova técnica em juízo, para que seja possível precisar o valor exato devido pela contribuinte ao Estado.

Todavia, daí não se pode inferir que a agravante não logrou êxito em comprovar que houve equívoco cometido no lançamento tributário.

É dizer, conquanto inexista certeza acerca de quais e quantos foram os fatos geradores contados em repetição, não há como deixar de reconhecer que há, ao menos, suficientes indícios de que houve bis in idem, a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Com efeito, da documentação juntada pela requerente é possível constatar que algumas Notas Fiscais são repetidas centenas de vezes, possivelmente em razão de se ter, indevidamente, multiplicado os conhecimentos de transporte globalizados pelo número de conhecimentos individuais correspondentes.

Neste particular, o exemplo da situação ocorrida com a Magalu Log Serviços Logísticos é bastante elucidativo. Deveras, foram emitidas 136 CTEs individuais, cuja soma resulta no valor de R$ 1.531,12 (mil, quinhentos e trinta e um reais e doze centavos).

Todavia, este valor, além de ser considerado novamente a título de conhecimento de transporte globalizado, foi multiplicado pelo número de CTEs, ou seja, por 136 (cento e trinta e seis) vezes, de modo que o débito da contribuinte, apenas referente à esta prestadora de serviços, passou a ser de R$ 209.763,44 (duzentos e nove mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos).

Há, pois, evidente bis in idem, sendo que o simples fato de ter decorrido de erro de preenchimento por parte de suas representantes não constitui óbice ao deferimento da medida liminar postulada, eis que a existência de bis in idem, por si só, é suficiente para justificar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Isso porque, ainda que se considere que tais erros não poderiam ter sido identificados de ofício pelo Fisco, tal circunstância somente terá o condão somente de afastar a condenação do Estado ao pagamento das despesas sucumbenciais.

Em outras palavras, mesmo que fique demonstrado, ao final do processo, que o erro decorreu de culpa exclusiva da contribuinte, ainda assim o auto de infração deverá ser retificado, para se fazer constar apenas uma vez cada fato gerador.

Bem por isso, estando demonstrada a probabilidade do direito alegado, diante de erro constante no Auto de Infração impugnado, e considerando o indubitável perigo da demora, visto que a exigência indevida de crédito tributário ocasiona diversos prejuízos à continuidade da atividade empresária, forçoso reconhecer que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória requerida, mormente ao se considerar que a suspensão da exigibilidade do tributo impugnado não apresentará nenhum risco ao erário, por ser medida perfeitamente reversível, tendo em vista que, na hipótese de desprovimento do recurso, o ente federado poderá cobrar o crédito na sua integralidade.

Destarte, sem maiores delongas, diante do risco à higidez financeira da sociedade empresária agravante e estando demonstrada a probabilidade do direito alegado, sem prejuízo de novel análise após a manifestação do agravado,
defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à CDA nº 00782/2022, até ulterior deliberação. Intime-se a agravante desta decisão. Posteriormente, encaminhe-se o feito à distribuição, no 1º dia útil subsequente ao término do período de recesso forense, para que seja concluso ao eminente Desembargador Relator sorteado.”

Em pesquisa realizada no andamento do referido agravo de instrumento, verifiquei que permanece hígida a decisão antes transcrita, estando o mérito do agravo de instrumento pendente de julgamento pela Terceira Câmara Cível.

A prova dos autos demonstra que a exclusão da Impetrante do COMPETE-ES decorreu exclusivamente da não apresentação da CND Estadual, e que, por força de decisão judicial, encontra-se suspensa a exigibilidade do único crédito tributário que impedia a emissão da CND da Impetrante, tendo a Impetrante obtido Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa.

Registre-se que o
artigo 26, IV, da Lei Estadual 10.568/2016
1
dispõe que o os benefícios fiscais da referida Lei aplicam-se aos estabelecimentos que estiverem “
em situação regular perante o Fisco Estadual,
ou com certidão Positiva com Efeito de Negativa
”
.

Assim,
viola direito líquido e certo da Impetrante
o
ato c
oator
que
, motivado pela não apresentação de CND
, ocasionada pela existência de débito com exigibilidade suspensa
,
excluiu a Impetrante
d
o
programa de incentivos fiscais
em questão
,
causando
prejuízos ao desempenho empresarial da mesma,
inclusive quanto à
capacidade competitiva da mesma, cujo objeto social é o comércio varejista e intermediação de vendas através de plataformas de marketplace de computadores e suas partes e peças, periféricos, suprimentos de informática, artigos de telefonia, aparelhos eletrônicos e não eletrônicos, entre outros.

Em face do exposto,
concedo

a segurança
, confirmando a liminar anteriormente deferida, para
, em relação à Impetrante,
afastar
os efeitos da Portaria n. 077-R de 30.11.2022 (ID 4019415), que excluiu a Impetrante do Programa para Incremento da Competitividade Sistêmica do Estado do Espírito Santo, denominado COMPETE-ES - COMPETE ECOMMERCE, bem como para determinar que seja aceita, para fins de cumprimento “Procedimento de Atualização Anual 2022/2021 – COMPETE-ES”, a apresentação de Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa, conforme
artigo 26, IV, da Lei Estadual 10.568/2016.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Desembargador
S
AMUEL MEIRA BRASIL JR
.

Relator

1

Institui programa de desenvolvimento e proteção à economia do Estado do Espírito Santo, nas condições que especifica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho o relator.

Sessão de 17 a 21.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual 17.03 a 21.03.2025:

Acompanho o (a) E. Relator (a).

Acompanho o eminente Relator, para conceder a segurança.